Tribunal: TJES
Processo: 0000628-32.2017.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000628-32.2017.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDIVIO LOPES SOUZA e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO RURAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. ESTIAGEM. RISCO INERENTE À ATIVIDADE AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA SEM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos apelantes, que buscavam a desconstituição da cédula de crédito bancário rural, alegando a impossibilidade de adimplemento da dívida em razão de estiagem que afetou a produção agrícola. Pleiteavam, ainda, a aplicação da teoria da imprevisão, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a prorrogação da dívida nos termos da Resolução n.º 4.591/2017 do Banco Central do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a teoria da imprevisão pode ser aplicada ao contrato de mútuo agrícola diante da alegação de estiagem; (ii) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado à relação contratual entre as partes; e (iii) verificar se os requisitos da Resolução n.º 4.591/2017 do Banco Central do Brasil foram cumpridos para possibilitar a prorrogação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria da imprevisão não se aplica a contratos de mútuo agrícola quando a pretensão é fundada exclusivamente na mera alegação, desprovida de outras provas cabais, de eventos climáticos como estiagem, seca, etc., porquanto tais eventos são considerados riscos inerentes à atividade rural, não configurando acontecimentos imprevisíveis ou extraordinários que justifiquem a revisão contratual.

O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso concreto, pois a relação contratual em questão decorre de financiamento agrícola, cuja natureza se distancia da relação de consumo típica.

A prorrogação da dívida rural, conforme previsto na Resolução n.º 4.591/2017 do Banco Central do Brasil, exige o preenchimento de requisitos específicos, dentre eles a comprovação de que o devedor atende às condições estabelecidas na norma. No caso, os apelantes não demonstraram o cumprimento dessas exigências, o que inviabiliza o deferimento do pedido de alongamento da dívida.

O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo tribunal local reforça que a estiagem, por si só, não autoriza a aplicação da teoria da imprevisão nem justifica a revisão do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A teoria da imprevisão não se aplica a contratos de mútuo agrícola, pois eventos climáticos adversos, como estiagem e seca, são riscos inerentes à atividade rural.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações contratuais de financiamento agrícola.

A prorrogação da dívida rural depende do cumprimento dos requisitos normativos previstos na Resolução n.º 4.591/2017 do Banco Central do Brasil, cuja comprovação cabe ao devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 478, 479 e 480; Lei nº 13.606/2018, art. 36-A; Resolução BACEN nº 4.591/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1049346/GO, DJe 27.06.2018; TJES, Apelação Cível n.º 5000746-33.2023.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 13.03.2025; TJES, Apelação Cível n.º 5000074-40.2023.8.08.0009, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 10.03.2025; TJES, Apelação Cível n.º 0000629-17.2017.8.08.0054, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 02.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000628-32.2017.8.08.0054

APELANTES: VALDIVIO LOPES SOUZA, VOLMER JUNIOR MORELLO e EUTER JULIAN MORELLO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos que Valdivio Lopes Souza, Volmer Junior Morello e Euter Julian Morello interpuseram Apelação Cível em face da Sentença de fls. 149-151v, na qual o MM. Juiz
a quo
, nos Embargos à Execução opostos pelos ora Apelantes em face do Banco do Estado do Espírito Santo S/A - Banestes, julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial.

Com esta citada demanda, insta salientar, os Apelantes pretendem, dentre outros pedidos, desconstituir “
a cédula de crédito bancária
” (fl. 18) que serve como título executivo extrajudicial na Ação de Execução Extrajudicial (n.º 0000256-20.2016.8.08.0054) proposta pelo Banestes, ora Apelado.

No referido título executivo (n.º 12.003.005366-0, fls. 13-15 dos autos em apenso - link no id 11716497) consta a data de assinatura do contrato (14.11.2012), o valor (R$ 30.000,00) do crédito concedido aos Apelantes (devedor principal e avalistas), a natureza do citado mútuo (Funcafé Custeio Agrícola) e o modo de pagamento, isto é, parcela para o dia 20.12.2013, com taxa de juros fixa anual de 5,5% (cinco vírgula cinco por cento) ao ano, além de garantia pignoratícia (23.587kg de café conilon zoneado da safra 20 12.2013).

O argumento dos Apelantes quando da oposição dos Embargos à Execução, impende ressaltar, era a da impossibilidade de pagamento do valor no prazo estipulado no negócio jurídico firmado entre as partes em razão da grave estiagem ocorrida na Região Noroeste do Estado na época da contratação, o que prejudicou a lavoura e impediu o adimplemento contratual - seria hipótese, segundo os Apelantes, de aplicação da teoria da imprevisão.

As citadas alegações dos Apelantes, aliás, já foram, ainda que na cognição limitada do Agravo de Instrumento, examinadas neste egrégio Órgão Colegiado, em julgado que restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CRÉDITO AGRÍCOLA – SECA E ESTIAGEM – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO – PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE ATENDER AS NORMAS DO BANCO CENTRAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – No termos do entendimento do c. STJ, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão (AgInt nos EDcl no AREsp 1049346/GO, DJe 27.06.2018). 2 – A incidência das normas do Banco Central do Brasil que autorizam a prorrogação (alongamento) da dívida rural, a exemplo da Resolução n.º 4.591/17, é adstrita ao preenchimento das regras que as compõem, bem como aquelas existentes no Manual de Crédito Rural, de modo que, se no caso concreto não há provas de que o devedor faz jus às suas aplicações, o pedido liminar de prolongamento da dívida deve ser indeferido. Precedentes do e. TJES. 3 – Decisão mantida. 4 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 054189000125, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2019, Data da Publicação no Diário: 27/06/2019).

O MM. Juiz
a quo
, ao proferir a Sentença recorrida, seguiu a mesma linha de intelecção adotada no julgamento do mencionado Agravo de Instrumento, como se vê no seguinte trecho do
decisum
recorrido:

“A teoria da imprevisão é disposta nos artigos 478, 479 e 480 do Código Civil, e prevê hipótese excepcional de resolução ou revisão contratual em caso de: a) superveniência de um acontecimento imprevisível; b) alteração da base econômica objetiva do contrato; c) onerosidade excessiva a uma das partes.

Entretanto, logo da análise do primeiro requisito necessário para a aplicação da referida teoria, vislumbro a não adequação do mesmo ao caso em concreto.

Ora, restou-se devidamente demonstrada a ocorrência de estiagem no município de São Domingos do Norte, bem como em toda a região noroeste do estado do Espírito Santo, durante o período de 2012 a 2015.

Entretanto, a despeito da referida comprovação, vislumbro que tal fato não pode ser enquadrado como acontecimento extraordinário e imprevisível, uma vez que se trata de risco próprio da atividade desempenhada pelos produtores rurais, que por certo, lidam diretamente com as condições climáticas, de modo que quaisquer alterações, como abundância ou falta de chuva, afetam a produção.

Assim, entendo tratar-se de risco inerente à profissão e negócio desempenhados, de forma que a estiagem ou ainda alagamentos e demais eventos climáticos, devem ser considerados como fenômenos cíclicos, presentes na esfera de previsibilidade de todos aqueles que desempenham atividade rural.”

Segundo sustentam os Apelantes em suas razões recursais (id 11716501), a conclusão externada na Sentença não deve prevalecer, uma vez que não teria havido adequada apreciação a respeito da incidência ao caso concreto da teoria da imprevisão.

Aduzem também que o MM. Juiz
a quo
deveria ter aplicado o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação havida entre as partes e que houve indevido afastamento da Resolução n.º 4.591/2017 do Banco Central do Brasil (BACEN).

Com estas informações que envolvem o caso em julgamento, informo que minha conclusão, a partir da minuciosa análise dos autos, é pelo não provimento do recurso -
data maxima venia
dos Apelantes.

Isso porque, conforme destacado no julgamento do Agravo de Instrumento interposto nos autos, a estiagem na Região Noroeste do Estado não possibilita, por si só, a aplicação da teoria da imprevisão nos contratos de mútuo agrícola.

Essa conclusão, aliás, continua sendo adotada por este egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos julgados que peço vênia para citar:

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO POR FATORES CLIMÁTICOS IMPREVISÍVEIS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Os apelantes não comprovaram que pleitearam administrativamente o alongamento da dívida rural no prazo estabelecido pelo art. 36-A da Lei nº 13.606/16. 2. Não basta a alegação genérica de que tenha sido afetado por fatores climáticos, pois é exigida a apresentação de laudo técnico, ainda que grupal ou coletivo, para a demonstração de prejuízo. 3. A situação de emergência do município de Rio Bananal foi reconhecida pelo Decreto Estadual nº 619-S, de 05 de maio de 2016, isto é, anteriormente à celebração da avença entre as partes, o que reforça a inviabilidade do pleito autoral. 4. Os apelantes descumpriram a regra do art. 917, §4º, do CPC, porque não indicaram o valor correto do débito nem apresentaram planilha que contivesse os cálculos com o montante que entendem ser acertado, tendo arguido genericamente a existência de encargos abusivos na avença, o que não é suficiente. 5. Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais. (Apelação Cível n.º 5000746-33.2023.8.08.0014, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela Terceira Câmara Cível em 13.03.2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. ENCARGOS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de cédula de crédito bancário rural, por meio dos quais os apelantes pleiteavam a prorrogação da dívida rural e a exclusão de encargos contratuais supostamente abusivos, sob alegação de adversidades climáticas que comprometeram a safra agrícola e do descumprimento de normas legais sobre capitalização de juros e encargos moratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade recursal; (ii) analisar a procedência dos pedidos de prorrogação da dívida rural e de exclusão dos encargos contratuais questionados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade recursal tem fundamento na jurisprudência consolidada, segundo a qual a mera repetição dos argumentos apresentados em peças anteriores não configura, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação específica aos fundamentos da sentença e, no caso concreto, os apelantes demonstram inconformismo com a decisão recorrida, impugnando os fundamentos nela expostos. 4) Em relação à prorrogação da dívida rural, a Súmula 298 do STJ estabelece que o devedor tem direito subjetivo ao alongamento do débito, desde que preenchidos os requisitos legais, entre eles a demonstração de incapacidade de pagamento decorrente de adversidades e o requerimento administrativo antes do vencimento da dívida. 5) No caso, os apelantes protocolaram o pedido de prorrogação somente após o vencimento do contrato e o ajuizamento da execução, descumprindo requisito essencial previsto no Manual de Crédito Rural e na Resolução nº 4.660/2018 do Banco Central do Brasil. 6) Quanto à alegação de aplicação da Teoria da Imprevisão, eventos climáticos adversos, como estiagem e pragas, são considerados riscos inerentes à atividade agrícola e previsíveis dentro do contexto negocial, entendendo o STJ que tais fatores não configuram onerosidade excessiva apta a justificar a aplicação da cláusula rebus sic stantibus. 7) Sobre a capitalização mensal de juros, a Súmula 93 do STJ permite a capitalização em contratos bancários, desde que pactuada expressamente e, na hipótese, o contrato firmado prevê de forma clara a capitalização mensal, sendo válida e em conformidade com a Medida Provisória nº 2.170-36/2001. 8) Em relação aos encargos moratórios, a análise do contrato demonstra que os valores cobrados estão de acordo com as normas pactuadas, não havendo abuso ou ilegalidade que justifique a revisão contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 5000074-40.2023.8.08.0009, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado pela Primeira Câmara Cível em 10.03.2025).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REPACTUAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Efeito suspensivo. O apelo interposto em embargos à execução julgados improcedentes é em regra recebido no efeito devolutivo. Excepcionalmente, atribui-se o efeito suspensivo, caso demonstrada a possibilidade da ocorrência de dano grave ou de difícil reparação. Recurso recebido no efeito devolutivo. 2. Gratuidade da justiça. Concedida a benesse, é necessária a presença de elementos suficientes a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência vislumbrada pelo juízo. Impugnação rejeitada. 3. Mérito. A legislação brasileira prevê a possibilidade de alongamento de dívida originária de crédito rural contratada até o mês de dezembro de 2016. 4. Nos termos da Súmula 298 do C. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei. Contudo, há que se considerar o preenchimento de requisitos tais como a existência de requerimento administrativo prévio, o que não foi demonstrado, afastando a possibilidade de que a hipótese possa ser aplicada ao contrato. 5. A teoria da imprevisão tem o condão de restabelecer o equilíbrio contratual e exige a concomitância de ocorrência de acontecimento considerado extraordinário e imprevisível, que onera demasiadamente a obrigação do devedor e que, diante de tais fatores, traz vantagem ou enriquecimento sem causa ao credor, o que não ocorre em casos de mudanças climáticas, que são inerentes à atividade agrícola. 6. Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 0000629-17.2017.8.08.0054, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 02.09.2024).

Ademais, a incidência do CDC à hipótese dos autos,
concessa venia
, não é capaz de alterar a conclusão ora externada, porquanto, como visto, o entendimento, inclusive de Tribunal Superior (o STJ), é o de que a teoria da imprevisão não é aplicada nos contratos agrícolas, pois estiagem, seca, dentre outros, são riscos inerentes ao negócio.

Por fim, conforme também julgado no Agravo de Instrumento, os Apelantes,
data maxima venia
, não fizeram prova suficiente de que preencheram os pressupostos previstos na Resolução n.º 4.591/2017 do BACEN para possibilitar a prorrogação da dívida.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) do valor da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos aos Apelantes e ora mantidos, haja vista a inexistência de prova das alterações que deram ensejo à concessão da gratuidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)